Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, SOB PENA DE PRISÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENSÃO AVOENGA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO GENITOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus preventivo impetrado em razão de determinação do Juízo de intimação do devedor para comprovar o pagamento integral do débito alimentício, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão.
2. Na hipótese, inexiste justificativa plausível efetivamente comprovada para a não quitação do débito, restando configurado o inadimplemento, bem como a recalcitrância no não pagamento da verba alimentícia, fato evidenciado também pelo tempo decorrido na tramitação do feito.
3. O Habeas Corpus não admite dilação probatória para fins de averiguação da real capacidade econômica do devedor e eventual impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos. Precedentes.
4. A afirmação de que o exequente percebe pensão avoenga, há mais de um ano, não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação alimentar do paciente, muito menos pelo débito já existente, ainda mais quando não comprovada eventual exoneração do devedor/genitor.
5. Demonstrado que a execução de alimentos na origem encontra-se embasada em título executivo regular, restando demonstrada a inadimplência reiterada do devedor, sem comprovação do pagamento substancial do débito, não se justifica a concessão da ordem para expedição de contramandado, com o objetivo de obstar eventual prisão do paciente, no caso de não atendimento à determinação exarada pelo Juízo.
6. Inexistente constrangimento ilegal a ser reparado, a denegação da ordem é medida que se impõe.
7. ORDEM DENEGADA.